Tribunal: TJMT
Processo: 1031536-92.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031536-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DANIELE CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 460.610.371-04 (ADVOGADO), DANIELE CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 460.610.371-04 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS PACHECO - CPF: 393.813.741-04 (AGRAVANTE), NESTOR SARZI SARTORI - CPF: 176.850.440-72 (AGRAVADO), ALUISIO FELIPHE BARROS - CPF: 020.517.751-41 (ADVOGADO), ALLAN ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 044.624.531-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTAGEM DE PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL A PARTIR DO ÊXITO. PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. VIABILIDADE DE RESGUARDAR A VERBA HONORÁRIA EM RELAÇÃO AOS ADVOGADOS QUE LABORARAM NO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pleito liminar com o intuito de resguardar a verba honorária advocatícia dos Autores/Agravantes, em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o prazo prescricional para a cobrança de honorários contratuais tem início a partir da revogação do mandato ou da efetiva obtenção do êxito, caracterizado pela constrição de bem em processo judicial e, também, se há lastro no pedido liminar formulado, com vistas à proteção da verba honorária em questão.

III. Razões de decidir

3. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial para a contagem da prescrição, em contrato de êxito, é a data em que o êxito se concretiza, e não a data da revogação do mandato.

4. No caso, o êxito é configurado pela penhora do imóvel do devedor, mesmo que ainda não tenha ocorrido a alienação em leilão judicial.

5. A verba honorária possui natureza alimentar e merece especial proteção jurídica, não devendo ser considerada a tentativa de fazer “prova” por meio de pessoa não vinculada ao feito.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: "Em contrato de êxito, o prazo prescricional para cobrança de honorários advocatícios inicia-se a partir da efetiva obtenção do êxito, e não da revogação do mandato. Em havendo lastro em pedido de proteção de crédito trabalhista, decorrentes de serviços prestados pelos Autores/Agravantes, deve a liminar ser deferida para tal fim, até a análise do mérito pelo Juízo “a quo”.

Jurisprudência relevante citada: "(AgInt no AREsp 1.106.058/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe de 16/10/2019).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal (ID. Num. 250538183), interposto por
DANIELE CRISTINA DE OLIVEIRA
e
BRUNO MEDEIROS PACHECO,
em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n.° 1035603-74.2024.8.11.0041, movida contra
NESTOR SARZI SARTORI
,
indeferiu pedido de tutela provisória de urgência,
que busca garantir o recebimento de honorários advocatícios contratuais, consistente em determinar ao Juízo da 4a Vara do Trabalho de Cuiabá/MT, que se abstenha de liberar em favor do Agravado, valores ou bens penhorados nos autos do processo n° 0173000-05.1999.5.23.0004; homologar eventual pedido de adjudicação do imóvel penhorado matricula n° R/5.284, Livro n° 2, CRI do 1° Ofício da Comarca de Jaciara/MT; bem como se abstenha de homologar eventual pedido de adjudicação de outros imóveis que venham futuramente a ser penhorados nos autos do processo n° 0173000- 05.1999.5.23.0004.

Em síntese, os Agravantes dizem que “(...) Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência que busca garantir o recebimento de honorários advocatícios contratuais”; que “(...) As partes não firmaram contrato de prestação de serviços advocatícios por escrito, razão pela qual se fez necessário o ajuizamento da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n° 1035603-74.2024.8.11.0041”; que “(...) A 1a agravante no ano de 1999 ajuizou o processo trabalhista n° 0173000-05.1999.5.23.0004, que tramita na 4 a Vara do Trabalho da Comarca de Cuiabá/MT, tendo realizado todo o trabalho das fases de conhecimento, instrução, recursal, ação rescisória e execução, onde somente não obteve êxito em penhorar bens dos executados passíveis de venda judicial”; que “(...) No ano de 2006 o Banco do Brasil ajuizou Ação Rescisória contra a r. sentença proferida na Reclamação Trabalhista, autos n° 00328.2006.0000.23.00-4 que tramitou perante o Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região, ocasião em que a 1a agravante patrocinou a defesa do agravado e obteve êxito no ano de 2007 no TRT e no ano de 2009 no TST. A 1a agravante substabeleceu seus poderes, sem reservas, ao 2° agravante, no ano de 2015, o qual patrocinou a demanda até o ano de 2021, quando o agravado nomeou novo procurador, revogou o mandato dos agravantes e iniciou novas tentativas de penhora. O processo trabalhista anexado aos autos n° 1035603- 74.2024.8.11.0041 comprova o trabalho advocatício realizado pelos agravantes durante longos 22 (vinte e dois) anos”.

Afirmam que “(...) No ano de 2022 a 1a agravante foi intimada a se manifestar sobre a troca de patrono, ocasião em que requereu ao Juízo Trabalhista o arbitramento de percentual de honorários advocatícios, ante a inexistência de contrato escrito de prestação de serviços advocatícios. No ano de 2023 o Juízo da 4a Vara do Trabalho de Cuiabá/MT, arbitrou em favor da 1a agravante o percentual de 20% a título de honorários advocatícios contratuais. Contra referida decisão o agravado interpôs recurso de Agravo de Petição onde no dia 27/06/2024, o Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região deu provimento ao recurso do agravado, reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir controvérsias sobre honorários advocatícios contratuais e anulou a decisão de primeira instância”.

Aduzem que “(...) Pela documentação juntada com a exordial da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n° 1035603-74.2024.8.11.0041, restou comprovado nos autos a prestação dos serviços advocatícios prestados pelos agravantes em favor do agravado no período de 1999 até 2021, razão pela qual deverá ser arbitrado em favor dos agravantes, a título de honorários advocatícios contratuais, o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor total atualizado do crédito trabalhista do agravado na Execução Trabalhista n° 0173000- 05.1999.5.23.0004, que tramita perante a 4a Vara do Trabalho da Comarca de Cuiabá/MT e, ato contínuo, determinar a penhora do crédito no rosto dos autos da Execução Trabalhista”.

Informam que “(...) o outro advogado que está na procuração com a 1a agravante, FLÁVIO MIRAGLIA FERNANDES, é Juiz de Direito desde o ano de 2000, conforme documentação carreada nos Id ́s 173917361, 173917365 e 173917367, não tendo atuado nos autos trabalhista em favor do agravado”; e que “(...) Quanto à alegação do MM Juiz de 1a instância de que não há prova nos autos de que o agravado não pretende quitar os honorários, toda a controvérsia ocorrida nos autos da Execução Trabalhista n° 0173000- 05.1999.5.23.0004 em que o agravado se opôs ao arbitramento dos honorários advocatícios em favor dos agravantes, já é prova suficiente da negativa de pagamento por parte do agravado”.

Apontam que “(...) no despacho do dia 10/07/2023 o MM Juiz do Trabalho arbitrou em 20% honorários advocatícios em favor dos agravantes. Contra essa decisão o agravado opôs Embargos de Declaração (página 23 do Id 165706215) e posteriormente interpôs recurso de Agravo de Petição (página 9 do Id 165706217). No período de um ano (10/07/2023 a 02/08/2024) o agravado se defendeu da cobrança dos honorários advocatícios requerida pelos agravantes e logo que saiu vitorioso, requereu a exclusão da 1a agravante dos autos da execução trabalhista (abaixo), sendo que a exclusão foi determinada conforme despacho do dia 17/09/2024. (...) Portanto Excelências, todo o litígio ocorrido nos autos da Execução Trabalhista n° 0173000-05.1999.5.23.0004 comprova a negativa de pagamento por parte do agravado”.

Alegam que “(...) O pedido de tutela provisória busca impedir que o agravado receba seu crédito trabalhista e deixe os agravantes sem receberem seus honorários advocatícios contratuais”; que “(...) Estão presentes, no caso, os requisitos exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015, quais sejam: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito invocado está representada pela relevância dos fundamentos legais do pedido dos agravantes, vez que prestaram serviços advocatícios ao agravado por 22 (vinte e dois) anos. O litígio sobre os honorários advocatícios que ocorreu nos autos da Execução Trabalhista demonstra claramente a negativa do agravado em pagar os honorários advocatícios contratuais”; e que “(...) O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é inegável, vez que o agravado no dia 02/08/2024, na petição de página 57 do Id 165706217, requereu que fosse determinado leilão para a venda do imóvel penhorado, ocasião em que a MM. Juíza da 4a Vara do Trabalho de Cuiabá/MT proferiu despacho determinando a transferência de valores de conta judicial para a conta corrente de titularidade do patrono do Agravado; e “(...) Conforme verifica-se nos autos da Execução Trabalhista, o imóvel penhorado foi o único bem imóvel dos executados, passível de venda, que o agravado conseguiu penhorar nesses anos todos. Portanto, se os agravantes não receberem seu crédito proveniente da venda desse imóvel, certamente ficarão sem receber pelos serviços prestados durante os 22 anos trabalhados, justificando a urgência do presente pedido”.

Destacam que “(...) o imóvel penhorado foi avaliado em R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), conforme Auto de Penhora e Avaliação de Imóvel juntado nas páginas 10/11 do Id 165706215, sendo suficiente para pagar o crédito dos honorários advocatícios contratuais dos agravantes e ainda liquidar parte do crédito trabalhista do agravado”.

Ressaltam que “(...) No dia 16/10/2024 nos autos da Execução Trabalhista n° 0173000-05.1999.5.23.0004, a MM. Juíza do Trabalho concedeu o prazo de 05 (cinco) dias para o agravado informar se pretendia a adjudicação do imóvel (despacho juntado no Id 172674252-doc. anexo), ocasião em que o agravado no dia 22/10/2024 requereu a alienação do imóvel por iniciativa particular”.

Requerem “(...) que este RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO seja recebido para: 1 - deferir tutela provisória antecipada de urgência, em caráter liminar e de forma inaudita altera pars (efeito ativo), determinando-se ao Juízo da 4a Vara do Trabalho de Cuiabá/MT, que até o julgamento final da presente ação: 1) se abstenha de liberar, em favor do réu ou dos seus patronos, valores ou bens penhorados nos autos do processo n° 0173000- 05.1999.5.23.0004; 2) se abstenha de homologar eventual pedido de adjudicação do imóvel penhorado nos autos do processo n° 0173000-05.1999.5.23.0004, qual seja: uma casa residencial medindo 193,40 m2, com 13 peças construídas em alvenaria e seu respectivo terreno, lotes n°s 08 e 08-A, da Rua Guaranis, Quadra n° 45, da cidade de Jaciara/MT, lote 08 e 08-A, Quadra 45, Rua Guaranis, município de Jaciara/MT, matrícula n° R/5.284, Livro n° 2, Cartório de Registro de Imóveis do 1° Ofício da Comarca de Jaciara/MT; 3) se abstenha de homologar eventual pedido de adjudicação de outros imóveis que venham futuramente a serem penhorados nos autos do processo n° 0173000-05.1999.5.23.0004; 4) em caso de venda direta do imóvel penhorado (matrícula do imóvel na páginas 39/41 do Id 165706215), que seja determinado que o valor integral da venda do imóvel fique depositado judicialmente nos autos do processo n° 0173000- 05.1999.5.23.0004, até o julgamento final da presente demanda”.

No mérito, pedem o provimento do agravo, com a ratificação da tutela provisória antecipada.

O pleito liminar foi deferido.

Em contrarrazões, o Agravado suscita preliminar de prescrição quinquenal da pretensão da primeira Agravante. No mérito, defende o desprovimento do agravo, com a cassação/revogação da decisão que concedeu a liminar, em sede recursal, ante a ausência de valores a serem pagos pelo Agravado.

Devidamente intimada a parte Agravante acerca das preliminares arguidas em sede de contrarrazões, manifestou-se por meio de petição (ID. Num. 280714871).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
.

O Agravado suscita preliminar de prescrição, alegando que para a parte Agravante, DANIELA CRISTINA DE OLIVEIRA, decorreram 05 anos contados da renúncia ou revogação do mandato (artigo 25, V, do Estatuto da OAB).

Diz que “(...) a dra. Daniela repassou ao segundo agravado, dr. Bruno, substabelecimento sem reservas de poderes, no ano de 2015”.

Assevera que “(...) a renúncia ao mandato, operada através do substabelecimento sem reservas da primeira agravante para o segundo agravante, ocorreu em data de 26/08/2015. Logo, o termo final para a propositura da ação de arbitramento se deu em data de 26/08/2020”.

Pois bem.

Não procede a preliminar arguida.

Efetivamente, de acordo com o artigo 25 do Estatuto da OAB, prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários advocatícios, em caso de renúncia ou revogação do mandato.

Todavia, também é incontroverso que, em se tratando de contrato de prestação de serviços advocatícios, envolvendo o êxito na demanda. que é objeto do contrato, configura-se a condição suspensiva prescricional.

Diante disso, não há como acolher a preliminar, visto que neste caso o termo inicial prescricional é a data do êxito da demanda e não a da revogação do mandato.

A esse respeito:

Desse modo, como a data de êxito ocorreu em junho/2023, com a penhora de imóvel (nascendo o direito de recebimento do crédito – honorários advocatícios), e registrando-se que até o momento não foi levado o bem a leilão, imperioso concluir pela não ocorrência da prescrição, pois a ação judicial em versando foi proposta em agosto de 2024.

A esse respeito, colaciono jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. 1. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ.
3. ARBITRAMENTO COM CLÁUSULA DE ÊXITO. INÍCIO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO. IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL
. REVISÃO. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 4. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 5. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A apontada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 não se sustenta, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões que foram submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 2. No tocante ao art. 125 do Código Civil de 2002, verifica-se que seu conteúdo normativo não foi apreciado pelo Tribunal a quo. Portanto, ausente o prequestionamento, entendido como a necessidade de ter o tema objeto do recurso sido examinado na decisão atacada. Incide, ao caso, a Súmula 211/STJ. 2.1. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência assentada no sentido de que o prequestionamento ficto só pode ocorrer quando, na interposição do recurso especial, a parte recorrente tiver Jurisprudência/STJ - Acórdãos sustentado violação ao art. 1.022 do CPC/2015 e esta Corte Superior houver constatado o vício apontado, o que não ocorreu na hipótese. 2.2. Este Superior Tribunal também já decidiu que não há incompatibilidade em afastar a violação do art. 1.022 do CPC/2015 e reconhecer a ausência de prequestionamento se, como na espécie, devidamente decidida a causa, a questão federal apresentada ao Superior Tribunal de Justiça não foi debatida na origem.
3. Com efeito, no caso dos honorários contratuais, se tal verba for pactuada com amparo em cláusula de êxito, a cobrança só é possível, mesmo no caso de revogação do mandato no curso da demanda, após a implementação da condição suspensiva. Desse modo, é a partir do instante em que obtido o sucesso na ação que se preludia o cômputo do referido prazo extintivo. Precedentes
. (...) 5 . Agravo interno improvido”. (AgInt no AREsp 2141083 / DF AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2022/0163798-0 Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE (1150) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 06/03/2023 Data da Publicação/Fonte DJe 13/03/2023)”.
Destaquei.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. RENÚNCIA AO MANDATO. PACTUAÇÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE POR HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. QUESTÕES
DE FATO NÃO ANALISADAS NO ACÓRDÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. "A jurisprudência pacífica do STJ possui o entendimento no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2020, DJe de 23/4/2020).
2. Em tais contratações, o êxito na demanda é fator determinante não só do an debeatur, mas também do quantum debeatur, pois, além de definir o dever de adimplir, estabelece também a base de cálculo do valor a ser pago, caso devido.
3. Por essa razão, "O termo inicial do prazo de prescrição da pretensão ao recebimento de honorários advocatícios contratados sob a condição de êxito da demanda judicial, no caso em que o mandato foi revogado por ato unilateral do mandante antes do término do litígio judicial, à luz do princípio da actio nata, é a data do êxito da demanda, e não a da revogação do mandato"(AgInt no AREsp 1.106.058/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe de 16/10/2019).

4. Na hipótese dos autos, ao julgar o pedido de arbitramento improcedente, o Tribunal de origem não analisou se os processos com relação aos quais se pleiteia o arbitramento judicial das verbas honorárias já teriam sido definitivamente julgados e se houve, de fato, êxito nas demandas, dependendo o adequado deslinde da demanda, portanto, da análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ, razão pela qual devem os autos retornar à origem para rejulgamento das apelações.
5. Agravo interno parcialmente provido, com a determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que reexamine a causa à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça. (AgInt no REsp 1554329 / MS - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
2014/0306698-1 – Relator Ministro RAUL ARAÚJO (1143) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 13/02/2023 - Data da Publicação/Fonte DJe 28/02/2023)”.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de prescrição.

V O T O – MÉRITO.

No mérito, incumbe a análise acerca do acerto ou não da decisão que, nos autos de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n.° 1035603-74.2024.8.11.0041, movida por DANIELE CRISTINA DE OLIVEIRA e BRUNO MEDEIROS PACHECO,

contra
NESTOR SARZI SARTORI
,
indeferiu pedido de tutela provisória de urgência
que busca garantir o recebimento de honorários advocatícios contratuais, consistente em determinar ao Juízo da 4a Vara do Trabalho de Cuiabá/MT, que se abstenha de liberar, em favor do Agravado valores ou bens penhorados nos autos do processo n° 0173000-05.1999.5.23.0004; homologar eventual pedido de adjudicação do imóvel penhorado matricula n° R/5.284, Livro n° 2, CRI do 1° Ofício da Comarca de Jaciara/MT; bem como se abstenha de homologar eventual pedido de adjudicação de outros imóveis que venham futuramente a ser penhorados nos autos do processo n° 0173000- 05.1999.5.23.0004.

Pois bem.

Após a devida análise, tem-se que a decisão de primeiro grau merece reforma.

É que, efetivamente, repise-se, os Agravantes, a priori,

trabalharam no feito; portanto, em razão disso, possuem direito a honorários advocatícios a serem arbitrados, havendo risco de frustração acerca de recebimento de seus créditos, de natureza alimentar, notadamente porque o imóvel objeto da penhora, pode ser alienado perante o Juízo da Execução Trabalhista.

Assim, a meu viso, procede o pedido para que o Juízo “a quo” “(...)

1) se abstenha de liberar, em favor do réu ou dos seus patronos, valores ou bens penhorados nos autos do processo n° 0173000- 05.1999.5.23.0004; 2) se abstenha de homologar eventual pedido de adjudicação do imóvel penhorado nos autos do processo n° 0173000-05.1999.5.23.0004, qual seja: uma casa residencial medindo 193,40 m2, com 13 peças construídas em alvenaria e seu respectivo terreno, lotes n°s 08 e 08-A, da Rua Guaranis, Quadra n° 45, da cidade de Jaciara/MT, lote 08 e 08-A, Quadra 45, Rua Guaranis, município de Jaciara/MT, matrícula n° R/5.284, Livro n° 2, Cartório de Registro de Imóveis do 1° Ofício da Comarca de Jaciara/MT; 3) se abstenha de homologar eventual pedido de adjudicação de outros imóveis que venham futuramente a serem penhorados nos autos do processo n° 0173000-05.1999.5.23.0004; 4) em caso de venda direta do imóvel penhorado (matrícula do imóvel na páginas 39/41 do Id 165706215), que seja determinado que o valor integral da venda do imóvel fique depositado judicialmente nos autos do processo n° 0173000- 05.1999.5.23.0004”, a fim de que seja resguardada a verba honorária advocatícia dos Agravantes.

Ademais, não há como referendar a “tentativa de prova” do Agravado, quanto à alegação de que os próprios Agravantes fizeram constar que não faziam jus a qualquer quantia, conforme conversa travada com sua filha – Melissa Sartori – também advogada.

Não consta que a filha do Agravado, ainda que seja advogada, seja parte na demanda ou tenha poderes para agir de maneira profissional nos autos. Portanto, não há interesse dela em relação ao feito. E como se não bastasse, não há como utilizar tal “prova” nos autos, ante sua condição – de filha do Agravado/Demandado.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo, conforme vindicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025